Tribunal: TJDFT
Processo: 0717416-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. Em se tratando de processo visando à destituição do poder familiar, há de se observar o interesse da criança e a situação que lhe seja mais benéfica, em atenção ao artigo 227 da Constituição Federal e aos preceptivos da Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Inexistindo prova inequívoca de que a retirada da criança de abrigo institucional trará benefícios ou evitará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao infante, deve-se manter a situação de guarda até o julgamento final do pleito.
3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.